Tribunal: STF
Processo: RE 1392591
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO. ALÍQUOTA ZERO. SAÍDA TRIBUTADA. ARTIGOS 3º, §2º LEIS 10.637/02 E 10.833/03. 1. Há direito ao crédito de PIS e COFINS quando há aquisição de bens isentos utilizados em produtos tributados na saída, a vedação imposta pela Lei ao aproveitamento de tais créditos para bens e serviços isentos, somente existe quando forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. 2. A redução por Lei da alíquota do PIS e da COFINS a zero, não se trata de uma forma de implementar isenção. 3. A isenção e a alíquota zero não se confundem. RE nº 72.433, RMS nº 18.191, RE nº 72.452, RMS nº 18.616, REMS nº 18.618, RE nº 73.986, RE nº 72.872 e RE nº 66.567. 4. A aquisição de bens e serviços à alíquota zero não gera crédito de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade”.



    No recurso extraordinário, alega-se ter havido violação dos arts. 150, I, e § 6º; 153, § 1º, I; 195, I, b, e § 12, da Constituição Federal.



    Relata a recorrente que impetrou mandado de segurança objetivando assegurar o direito de utilização dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, quando ocorrerem saídas tributadas, com base no art. 3º, § 2º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.



    Aduz que a alíquota zero efetivamente se caracteriza como isenção, no que diz respeito ao PIS e à COFINS, razão pela qual deve ser reconhecido o direito em questão. Entende que “a alíquota zero, assim como determinadas isenções, resultam em mutilação de um dos critérios da regra matriz de incidência tributária”. Aponta que a Lei nº 10.925/04 reduziu a zero a alíquota de diversos insumos por ela adquiridos e que não se aplica no caso o art. 153, § 1º, do texto constitucional.



    Alega que, em se tratando da não cumulatividade do IPI, a Corte já teria reconhecido a necessidade de se conferir tratamento igual à isenção e à alíquota zero.



    Defende que a expressão “não sujeitos ao pagamento da contribuição”, prevista naquele dispositivo das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, “só pode compreender (...) os institutos da não incidência, da imunidade e da isenção (incluindo, neste caso, as situações de alíquota zero)”. Sustenta que, caso se entenda que a alíquota zero não é isenção, imunidade ou não incidência, “só será possível concluir que a aquisição desses insumos é tributada, porém à alíquota zero”, devendo ser reconhecida a apropriação dos créditos referidos naquele dispositivo legal.



    Afirma que os produtos listados no art. 1º da Lei nº 10.925/04 são insumos, os quais dariam direito ao crédito. Transcreve trecho da exposição de motivos da MP nº 183/04.



    Consigna que é inerente à não cumulatividade a apropriação dos créditos, devendo “as eventuais restrições a esse direito serem consideradas como exceções à regra”, e que o legislador, ao instituir aquela redução de alíquotas, buscou estimular as cadeias produtivas pertinentes, em razão de sua essencialidade para a sociedade. Refere que, ao não se permitir o crédito questionado, “a desoneração buscada pelo legislador no momento da instituição da alíquota zero para os insumos essenciais para a sociedade será desvirtuada”.



    Argumenta ser necessária a correção monetária dos créditos não aproveitados.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    Vale ressaltar também que, conforme a orientação da Corte, a não cumulatividade do PIS e da COFINS se diferencia da não cumulatividade do IPI.



    Sobre o assunto, vide o que consignei no julgamento do RE nº 607.642/RJ:



    “Na introdução da sistemática não cumulativa, estabeleceram-se dois modelos coexistentes, um que privilegia a não cumulatividade, fundado na aplicação única de uma alíquota nominal mais elevada no percentual de 9,25% (1,65% relativo ao PIS e 7,6% à COFINS), com direito à compensação de alguns créditos, e outro que mantém o antigo sistema cumulativo, cuja incidência se dá nas diversas etapas produtivas, com uma alíquota mais reduzida (0,65% - PIS e 3% - COFINS), sem qualquer direito a crédito.



    Parece ser consenso, na doutrina, que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 criaram um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre tributo). (...)



    Ricardo Lobo Torres destaca a dificuldade de se implantar o sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins, na medida em que os créditos simbólicos ou presumidos são benefícios fiscais que não decorreriam do mecanismo da não cumulatividade. Para ele o legislador ordinário adotou uma sistemática que possibilita o aproveitamento de créditos físicos, financeiros ou presumidos, independentemente da natureza do crédito.



    Na disciplina inaugurada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, para mim, o que parece ser assente é que não se assimilaram, por inteiro, os métodos tradicionais de cálculo sobre o ‘valor agregado’. A opção do legislador foi de negar o crédito em determinadas hipóteses e concedê-lo em outras, de forma genérica ou restritiva. No rol dos créditos passíveis de aproveitamento verificamos desde (i) bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3º, II); (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, VI); até outras deduções e créditos presumidos, como, por exemplo, aqueles concedidos à importação e à produção de produtos farmacêuticos. 



    O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição” (grifo nosso).



    Convergindo com o entendimento, vide o voto do Ministro Roberto Barroso na apreciação do RE nº 570.122/RS, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/12/20.



    Paralelamente a essas considerações cito, ainda, o julgamento do RE nº 1.043.313/RS, de minha relatoria, em que o Plenário da Corte concluiu inexistir violação da não cumulatividade na Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao conferir nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar determinados créditos.



    Como se percebe, das orientações acima não divergiu o Tribunal de origem.



    Ultrapassados esses pontos, verifica-se que a Corte a quo concluiu que o direito a crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 não se aplica no presente caso. De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, “a Lei somente conferiu crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, aos casos de isenção quando houver tributação posterior”. Não teria abrangido, assim, os casos de aquisição de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero, ainda que houver tributação posterior.



    Ademais, para a Desembargadora Relatora, não encontraria respaldo no citado dispositivo a alegação da parte contribuinte de que, se a alíquota zero não fosse equiparada à isenção, deveria ser entendido que as aquisições teriam sido tributadas (mas à alíquota zero), gerando direito a crédito.



    Para divergir da compreensão da Corte a quo acerca do alcance do direito a crédito que se depreende do citado dispositivo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente